Tribunal: TJDFT
Processo: 0023413-30.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO JURÍDICO.
I. Corretora que se limitou a intermediar a venda do imóvel não tem legitimidade para a causa que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda e a indenização por perdas e danos.
II. Recurso provido.